Tribunal: TJDFT
Processo: 0709551-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709551-90.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRÃO RECORRIDO: SABRINA LAZZARINI MARCONDES DE SANTI LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM NOME E FAVOR DA PESSOA JURÍDICA. PRETENSÃO DIRIGIDA À PESSOA DO SÓCIO. PERSONALIDADE JURÍDICA DIVERSA DA EMPRESA E DOS SÓCIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir fato novo não ventilada na sua defesa, forçoso o reconhecimento da inovação recursal. 2. A sociedade empresarial, por possuir personalidade jurídica própria, é responsável direta por todos os seus direitos e obrigações, razão pela qual “os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei”, conforme disciplina o artigo 795 do Código de Processo Civil. 3. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 389 e 1.170, ambos do Código Civil, sob o argumento de que não houve a devida comprovação de que o empréstimo foi realizado pela empresa LP, sendo inquestionável que a recorrida assumiu a responsabilidade pelo mútuo contraído em benefício próprio. Aponta, ainda, nulidade da representação de pessoa jurídica por preposto sem poderes expressos. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Luiz Gabriel de Andrade, OAB/DF 48.163 (ID 41063355 - Pág. 18). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve subir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 389 e 1.170, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Luiz Gabriel de Andrade, OAB/DF 48.163 (ID 41063355 - Pág. 18). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030